Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-91.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1002355-91.2018.8.26.0597/50000, da
Comarca de Sertãozinho, em são embargantes e embargadas
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
BENEFICÊNCIA
COMUNITÁRIA – ABBC e WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002355-91.2018.8.26.0597/50000- Ct 17420e
2
Voto no 42.394
Embargos de declaração de no 1002355-
91.2018.8.26.0597/50000 e 50001
2a Vara Cível de Sertãozinho
Embargantes e embargadas: Associação Brasileira de
Beneficência Comunitária ABBC e White Martins Gases
Industriais Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão, rejeitam-se ambos os embargos
declaratórios.
Autora
e
ré
interpõem
embargos
declaratórios ao acórdão. A primeira o afirma contraditório
na análise do inobservado índice de reajuste do preço do gás
fixado no contrato e a segunda quer majoração dos
honorários recursais.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002355-91.2018.8.26.0597/50000- Ct 17420e
3
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
O tema questionado pela ré, o índice de
reajuste, recebeu detida, clara e fundamentada análise, e
basta ler o voto condutor do acórdão.
A elevação em um ponto porcentual do
arbitramento da honorária de sucumbência, por sua vez,
acomoda-se com o “trabalho adicional” e nada justifica
majoração.
O que elas pretendem é rediscutir o
julgado, diante do evidente inconformismo com a solução e
do inadmissível caráter infringente de suas manifestações, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se ambos.
Celso Pimentel
relator